Tribunal: STF
Processo: HC 262338
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Roubo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013). Prisão preventiva decretada como Garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Modus operandi da conduta e possibilidade concreta de reiteração delitiva. Réu foragido. Contemporaneidade da prisão cautelar. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Ausência dos requisitos para a imposição da prisão preventiva.



    3. Contemporaneidade do decreto prisional.



    III. Razões de decidir



    4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, na possibilidade concreta de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, como na espécie, em que o agravante, atualmente foragido, é acusado de integrar organização criminosa estruturada voltada à prática de roubos de cargas, com diversos membros e atuação em ao menos três Estados da Federação.



    5. A contemporaneidade da prisão cautelar não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.